Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700001-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LANCHONETE RENASCER LTDA, PAULO CESAR GRANDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face de LANCHONETE RENASCER LTDA, ante a decisão interlocutória (ID 79369133 na origem) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação revisional de despejo por falta de pagamento n. 0706179-36.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Agravado fosse despejada. Tem-se notícia de acordo nos autos de origem, conforme petição de ID 86262973. Intimar o Agravante para, querendo, manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2021 19:32:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador